Tribunal: CARF
Processo: 16682.720227/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720227/2014-97
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.918 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
SOUZA CRUZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/12/2009
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PERIODICIDADE.
DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE TODAS AS
PARCELAS.
O descumprimento do § 2o do art. 3o da Lei 10.101/2000, que descreve a
vedação do pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil,
implica incidência de contribuição previdenciária em relação a todos os
pagamentos a título de PLR e não apenas em relação as parcelas excedentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Martin da Silva Gesto e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, que lhe deram provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720227/2014-97
Fl. 4601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.918 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720227/2014-97

Relatório
Trata-se de Autos de Infração de contribuições sociais incidentes sobre valores
pagos a título de Participação nos Lucros e Resultado - PLR aos segurados empregados,
relativas:
 À parte da empresa e àquela destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho; e
 À parte destinadas aos terceiros: FNDE (Salário Educação), INCRA, SESI,
SENAI e SEBRAE.
Em sessão plenária de 03/07/2017, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2401-004.913 (fls. 4285/3308), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/12/2009
RECURSO DE OFÍCIO. BASE DE CÁLCULO. DUPLICIDADE. EQUÍVOCO.
Confirma-se, em sede de recurso de ofício, a exclusão de valores incluídos na base de
cálculo do tributo, quando comprovado o lançamento em duplicidade.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. DECADÊNCIA. FATO
GERADOR. TERMO INICIAL DO PRAZO QUINQUENAL.
Na hipótese de pagamento de remuneração variável com base na Participação nos
Lucros ou Resultados, o fato gerador das contribuições previdenciárias é mensal e
aperfeiçoa-se no último átimo do respectivo mês em que ocorreu a prestação de serviços
pelos trabalhadores. A partir daí, conta-se o prazo de cinco anos para a constituição do
crédito tributário mediante o lançamento de ofício, quando há antecipação de
pagamento.
NULIDADE. DEFICIÊNCIA DA CAPITULAÇÃO LEGAL.
Descabe cogitar de nulidade do lançamento tributário quando os requisitos legais para a
lavratura do auto de infração foram devidamente observados pela autoridade fiscal.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
PAGAMENTOS
A
BENEFICIÁRIOS DESLIGADOS. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
PERIODICIDADE DOS PAGAMENTOS.
Nas situações de desligamento de segurado empregado, decorrentes de rescisão do
contrato de trabalho, a parcela paga na rescisão a título de Participação nos Lucros ou
Resultados não entra no cômputo da vedação ao pagamento em mais de duas vezes no
ano civil ou em periodicidade inferior ao previsto na lei de regência. Em todos os casos
comprovados nos autos, por meio de documentação hábil, afasta-se a incidência da
tributação por desrespeito à periodicidade.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
MAIS
DE
UM
INSTRUMENTO
COLETIVO
DE
NEGOCIAÇÃO.
PERIODICIDADE
DOS
PAGAMENTOS. COMPATIBILIZAÇÃO.
Fl. 4602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.918 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720227/2014-97

Não há óbice na lei de regência ao pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados
mediante dois planos distintos, tais como convenção e acordo coletivo. Nada obstante, é
obrigatória a compatibilização, na origem, entre os instrumentos coletivos de
negociação para a realização dos pagamentos a um mesmo segurado em frequência
igual ou superior ao prazo legalmente estipulado e, no máximo, duas vezes no mesmo
ano civil, sob pena de incidência da tributação sobre os valores pagos.
TERCEIROS. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO INSTITUTO NACIONAL DE
COLONIZAÇÃO
E
REFORMA
AGRÁRIA
(INCRA).
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
(Súmula Carf no 2)
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso de ofício
e, no mérito, negar-lhe provimento. Por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário e rejeitar a preliminar de nulidade. Por maioria, não reconhecer a decadência
da competência 03/2009, vencido o relator. No mérito, por voto de qualidade, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir os valores lançados referentes à
empregada Elizabeth Piovezan Benamor. Vencidos o relator e os conselheiros Rayd
Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto e Luciana Matos Pereira Barbosa que
davam provimento parcial em maior extensão ao recurso voluntário para excluir do
lançamento os valores pagos a título de PLR que, dentro de cada semestre civil, não
excederam a periodicidade semestral. Os conselheiros Rayd Santana Ferreira, Andréa
Viana Arrais Egypto e Luciana Matos Pereira Barbosa também votaram pela exclusão
dos valores relativos à empregada Elizabeth Piovezan Benamor. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess. Julgamento iniciado na reunião de
junho, quando o relator proferiu o seu voto. Julgamento realizado em julho, sem a
presença do relator, pois faltou à sessão de julgamento do dia 3/7/2017.
A decisão de primeira instância havia retificado as bases de cálculo utilizadas,
após revisão e identificação de impropriedades pela auditoria fiscal realizadas em diligência.
Houve apresentação de Recurso de Ofício ao qual foi negado seguimento.
Ao Recurso Voluntário, foi dado provimento parcial apenas para excluir os
valores lançados referentes à empregada Elizabeth Piovesan Benamor, eis que o Sujeito Passivo
demonstrou que a referida empregada foi desligada da empresa em dezembro de 2009 e recebeu
naquele mês o valor da PLR a que teria direito em abril do ano seguinte.
O Sujeito Passivo teve ciência da decisão em 18/10/2017, (fl. 4316) e, em
03/11/2017 (fl. 4318), apresentou Recurso Especial (fls. 4320/4402) no intuito de rediscutir as
matérias:
a) Nulidade – Deficiência da capitulação legal;
b) Decadência – Contagem do prazo;
c) Ocorrência do fato gerador - comprovação - ônus do fisco; e
d) PLR – Pagamento em periodicidade superior ao estabelecido na legislação –
Incidência de contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas excedentes.
Nos termos do despacho datado de 13/12/2017 (4552/4467), confirmado pelo
Despacho de Agravo de 29/06/2018 (fls. 4507/4513), o Recurso Especial da Contribuinte teve
Fl. 4603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.918 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720227/2014-97

seguimento somente para a matéria “PLR – Pagamento em periodicidade superior ao
estabelecido na legislação – Incidência de contribuição previdenciária apenas sobre as
parcelas excedentes”.
Quanto à matéria devolvida à apreciação desta Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF, foram admitidos como paradigmas os Acórdãos no 9202-003.192 e no 2401-
003.544. Abaixo reproduz-se a ementa dos julgados, na parte que interessa ao exame da matéria
objeto de litígio:
Acórdão 9202-003.192
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/10/2004
(...)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS (PLR). PERIODICIDADE PREVISTA NA LEI 10.101/2000.
DESCARACTERIZAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS EM DESACORDO E NÃO DO
PROGRAMA DE PLR COMO UM TODO.
A Lei 10.101/2000, antes da alteração pela Lei 12.832/2013, vedava o pagamento de
PLR em periodicidade inferior a um semestre civil ou em mais de duas vezes no mesmo
ano civil. Não se pode deixar de aplicar a lei a pagamentos feitos em acordo com as suas
disposições, devendo ser computados na base de cálculo das contribuições
previdenciárias apenas as parcelas pagas em periodicidade inferior à permitida ou acima
de duas vezes por ano.
Acórdão 2401-003.544
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 28/02/200
PREVIDENCIÁRIO
CUSTEIO
AI
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS PAGAMENTO EM MAIS DE DUAS PARCELAS ANOS CIVIS
DISTINTOS PREVISÃO LEGAL
Nos termos do §2, do art. 3 da lei 10.101/2000 é vedado o pagamento de qualquer
antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados
da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no
mesmo ano civil.
A vedação descrita na lei refere-se ao pagamento de qualquer ANTECIPAÇÃO mais de
2 vezes no mesmo ano civil. Assim, a empresa pode pagar PLR mais de duas vezes,
desde que em ano civis distintos.
PERIODICIDADE INFERIOR A UM SEMESTRE CIVIL DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO
DA
LEI
10.101/2000
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA APENAS SOBRE AS PARCELAS EXCEDENTES.
Além da exigência legal quanto ao número de pagamentos no ano civil, a empresa deve
obedecer, ainda, a norma que a impede de efetuar o pagamento em periodicidade
inferior a um semestre civil, o que restou descumprido no PLR 2004. Todavia, a
incidência tributária deve atingir apenas as parcelas que excederam a periodicidade
legal
Fl. 4604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.918 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720227/2014-97

Razões Recursais
A respeito do tema em para o qual o Recurso Especial teve seguimento, o
Contribuinte aduz, em síntese, o seguinte:
 Resta incontroverso que jamais as duas primeiras parcelas pagas dentro da
periodicidade semestral prevista na redação original do art. 3o, § 2o, da Lei
10.101/2000, podem ser desconsideradas como PLR, não sujeitas,
portanto, à incidência de verbas previdenciárias, razão pela qual quanto a
este ponto, a decisão recorrida pelo desprovimento foi pelo voto de
qualidade, razão pela qual seu conhecimento é automático, e pelas razões
que passa a expor deve provido este recuso especial.
 Assim, mesmo que se entenda que ocorreu algum pagamento a mais dentro
do exercício, os dois primeiros pagamentos atendem plenamente ao
comando legal da Lei no 10.101/2000, art. 3o, § 2o e, por isso, a
contribuição previdenciária deverá incidir apenas sobre aquela parcela que
exceder as duas no mesmo ano civil ou não guardarem entre si o interstício
de um semestre civil, e não sobre todas as parcelas pagas a título de PLR;
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN
para ciência do Recurso Especial da Contribuinte e do despacho que lhe deu parcial seguimento
em 08/04/2019 (fl. 4568), sendo que, em 23/04/2019, foram apresentadas as Contrarrazões de
fls. 4569/4576, com as alegações a seguir resumidas:
 Somente as verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados,
nos termos da Lei no 10.101/00, estão imunes à tributação.
 No caso dos autos, o pagamento a título de PLR se deu em
desconformidade com a legislação de regência, razão pela qual não merece
o presente lançamento qualquer alteração.
 Verifica-se a necessidade de cumprimento cumulativo dos requisitos
previsto em lei para a aquisição do benefício de não incidência tributária,
quais sejam: dos instrumentos decorrentes da negociação entre a empresa e
seus empregados devem constar regras claras e objetivas quanto à fixação
dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado; periodicidade da distribuição; período de vigência e prazos para
revisão do acordo.
 A lei vigente ao tempo do fato gerador veda a distribuição dos valores em
periodicidade inferior a um semestre civil e mais de duas vezes no mesmo
ano civil.
 No caso, o requisito da periodicidade não foi observado pela contribuinte,
o que restou incontroverso no acórdão recorrido. Por tal razão, encontram-
Fl. 4605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.918 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720227/2014-97

se desnaturados todos os pagamentos efetuados a título de participação nos
lucros e resultados.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial da Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos necessários à sua admissibilidade, portanto dele conheço.
Como dito acima, a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se a
“PLR – Pagamento em periodicidade superior ao estabelecido na legislação – Incidência de
contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas excedentes”.
De modo a facilitar a análise do caso concreto, convém, de início, recorrer à alínea
“a” do inciso I e ao inciso II do art. 195 da CF/1988, dispositivo constitucional que estabelece as
bases sobre as quais podem incidir as contribuições previdenciárias:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
[...]
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência
social de que trata o art. 201; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
[...]
Como forma de resguardar a previdência pública, o legislador constituinte
estabeleceu que a incidência da contribuição alcança a folha de salários, além de todo e qualquer
outro rendimento do trabalho, independentemente do nomen jures que lhe venha a ser atribuído.
À luz do que estabelece o texto constitucional, o inciso I do caput do art. 22 da
Lei no 8.212/1991 constituiu a base de cálculo das contribuições de empregadores para o Regime
Geral de Previdência Social como sendo “o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas
a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe
prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma”. No mesmo
sentido é o art. 28 da mesma lei ao instituir base de incidência das contribuições de empregados
(salário-de-contribuição).
Fl. 4606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.918 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720227/2014-97

Não restam dúvidas de que a PLR paga aos empregados tem por objetivo retribuir
o trabalho. Via de regra, essa verba tem por desígnio premiar o esforço adicional empreendido
pelos obreiros no intuito de incrementar os resultados da empresa. Desnecessários, pois, grandes
esforços interpretativos para se concluir que a participação nos lucros ou resultados encontra-se
inserida no conceito de remuneração/salário-de-contribuição. Aliás, entendimento em sentido
diverso não encontra baliza na doutrina especializada, tampouco na jurisprudência consolidada.
Aqui não se olvida que a própria Constituição da República elencou entre os
direitos sociais do trabalhadores a participação nos lucros ou resultados das empresas. Porém, a
desvinculação de referida parcela da remuneração está subordinada à observância dos requisitos
estabelecidos em lei, conforme preceitua o inciso XI de seu art. 7o:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
[...]
XI participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.
(Grifou-se)
Em estrita consonância com o texto constitucional a alínea “j” do § 9o do art. 28
da Lei n° 8.212/1991 estabelece que a exclusão da parcela paga a título de PLR da composição
do salário-de-contribuição (base cálculo da contribuição previdenciária) está condicionada à
submissão dessa verba à lei reguladora do dispositivo constitucional. In verbis:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição:
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica.
[...]
(Grifou-se)
A regulamentação reclamada pelo inciso XI de seu art. 7o da CF/1988 somente
ocorreu com a edição da Medida Provisória n° 794, de 29 de dezembro de 1994, reeditada
sucessivas vezes e convertida na Lei n° 10.101/2000. Antes disso, tendo em vista a eficácia
limitada da disposição constitucional, era perfeitamente cabível a tributação das parcelas pagas
sob a denominação de PLR pelas contribuições previdenciárias. Ademais, foi exatamente nesse
sentido que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento a respeito do tema, conforme se
depreende dos julgados a seguir:
RE393764 AgR /RS-RIO GRANDE DO SUL AG.REG.NO RECURSO EXTRA
ORDINÁRIO Relator(a): Min. ELLEN GRACIE Julgamento: 25/11/2008 Órgão
Julgador: Segunda Turma
Ementa DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. ART. 7o, XI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL MP 794/94.
Fl. 4607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.918 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720227/2014-97

1. A regulamentação do art. 7o, inciso XI, da Constituição Federal somente ocorreu com
a edição da Medida Provisória 794/94.
2. Possibilidade de cobrança dá contribuição previdenciária em período anterior à
edição da Medida Provisória 794/94.
Decisão
A Turma, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo, nos termos do
voto da Relatora. Ausente, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. 2o Turma,
25.11.2008.
RE 398284 / RJ - RIO DE JANEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. MENEZES DIREITO
Julgamento: 23/09/2008
Órgão Julgador: Primeira Turma
Ementa. Participação nos lucros. Art. 7o, XI, da Constituição Federal. Necessidade de
lei para o exercício desse direito.
1. O exercício do direito assegurado pelo art. 7°, XI, da Constituição Federal começa
com a edição da lei prevista no dispositivo para regulamentá-lo, diante da imperativa
necessidade de integração.
2. Com isso, possível a cobrança das contribuições previdenciárias até a data em que
entrou em vigor a regulamentação do dispositivo.
3. Recurso extraordinário conhecido e provido.
O juízo esposado na decisão da Suprema Corte corrobora o entendimento de que
os valores pagos a título de PLR têm natureza retributiva e sua desvinculação do salário-de-
contribuição, repise-se, está subordinada ao estrito cumprimento dos requisitos estabelecidos em
lei especifica. Significa dizer que, ao revés do que imagina o Sujeito Passivo, uma vez
descumprido quaisquer das condições necessárias à instituição do benefício, esse restará
desnaturado e, em consequência disso, referida verba integrará a base de incidência de
contribuições sociais.
Ressalte-se que a Lei no 10.101/2000, ao versar sobre o pagamento da PLR,
estabeleceu em seu artigo 3o que o benefício não substitui ou complementa a remuneração devida
ao empregado.
De outro eito, de acordo com o Relatório Fiscal, da análise das folhas de
pagamento e dos instrumentos de negociação para ao pagamento de PLR, verificou-se que, para
determinados empregados, foi efetuado pagamento de PLR em periodicidade superior ao
estabelecido na legislação, razão pela qual foi efetuado o lançamento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a totalidade dos valores pagos.
Apresentada a impugnação, foi solicitada diligência, após a qual, foi retificada a
base de cálculo o que levou a primeira instância a recorrer de ofício de tal desoneração.
Fl. 4608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.918 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720227/2014-97

Na decisão a quo, foi negado seguimento ao recurso de ofício e quanto ao recurso
voluntário, foi dado provimento parcial apenas para a retirada do lançamento dos valores pagos à
empregada que recebeu a PLR em data diversa, face à rescisão do contrato de trabalho.
Na sequência, transcreve-se trecho do voto vencedor a respeito:
Voto Vencedor
(...)
Pagamentos a beneficiários desligados Art. 477, § 6o, CLT
Nesse ponto do recurso voluntário, concordo com todas as ponderações do I. Relator, no
sentido de que os casos de desligamento de segurado empregado, decorrentes de
rescisão do contrato de trabalho, devem ser excluídos da regra geral da vedação do
pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados em mais de duas vezes no
ano civil ou em periodicidade inferior ao previsto na lei de regência (art. 3o, § 2o,
da Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000).
A toda a evidência, ao pagamento na rescisão do contrato de trabalho, a título de
Participação nos Lucros ou Resultados, não se cogita, em princípio, de forma disfarçada
de substituição ou complementação da remuneração devida ao trabalhador.
Embora comprovado, por meio de documentação hábil, o desligamento de um dos
trabalhadores da empresa, trazidos como exemplo, a Sra Elizabeth Piovezan Benamor, o
conjunto fático-probatório pontual carreado aos autos não possui o condão de
estender a referida conclusão aos demais pagamentos colacionados pela
fiscalização.
Contudo, em relação a Sra. Elizabeth Piovezan Benamor, que, desligada em dezembro
de 2009, recebeu naquele mês o valor da Participação nos Lucros ou Resultados a que
teria direito em abril do ano seguinte, as provas estão juntadas aos autos. Ao menos
nesse exemplo, a recorrente desincumbiu-se do seu ônus probatório.
Logo, cabe excluir os valores lançados referentes à empregada Elizabeth Piovezan
Benamor.
Manutenção do lançamento fiscal somente sobre os pagamentos excedentes
A existência de pagamentos em desacordo com o § 2o do art. 3o da Lei no 10.101, de
2000, não acarreta, indistintamente, a incidência da contribuição previdenciária sobre a
totalidade dos valores pagos a título de Participação nos Lucros ou Resultados.
A tributação do somatório dos pagamentos efetuados é medida necessária apenas
quando existe vício na formulação do plano de Participação nos Lucros ou Resultados,
em que o próprio instrumento de negociação transgride a disciplina prevista na Lei no
10.101, de 2000.
Ao revés, quando a mácula está circunscrita à execução do plano, devem integrar a
remuneração do trabalhador tão somente os pagamentos extras que extrapolem às
limitações legais. Nessa hipótese, os pagamentos realizados conforme a sistemática de
desoneração operaram efeitos plenos, não sendo contaminados pelas irregularidades
posteriores.
Por sua vez, com base na disciplina estabelecida pela Lei no 10.101, de 2000, não
vislumbro obstáculo à coexistência simultânea de diferentes instrumentos de negociação
coletiva para regulamentar o pagamento pela empresa da Participação nos Lucros ou
Resultados aos segurados empregados, tais como convenção e acordo coletivo, como
Fl. 4609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.918 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720227/2014-97

forma de adequação às peculiaridades empresariais e aos interesses específicos das
partes envolvidas.
De igual maneira, inexiste vedação no texto legal de regência à fixação de uma parcela
de antecipação a título de Participação nos Lucros ou Resultados.
Porém, em qualquer caso de mais de um instrumento de negociação válido no
período de aferição é obrigatório o respeito ao critério de periodicidade dos
pagamentos disposto no § 2o do art. 3o da Lei no 10.101, de 2000, avaliado no
conjunto, uma vez que o legislador ordinário elegeu, como regra cogente, para afastar a
incidência da norma tributária, o cumprimento de determinado parâmetro objetivo no
que diz respeito à Participação nos Lucros ou Resultados.
Com essa linha de pensamento, verifico que o Relatório Fiscal que integra a autuação
fiscal, acostado às fls. 122/162, é bastante claro que, no caso do processo em apreço, a
extrapolação da regra de periodicidade contida no § 2o do art. 3o da Lei no 10.101, de
2000, não é reflexo da simples falha da execução do programa de Participação nos
Lucros ou Resultados da empresa autuada, mas sim da ausência de compatibilização,
na origem, entre os diferentes instrumentos coletivos de negociação.
Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a parte correspondente da acusação
fiscal (fls. 156):
(...)
4.9 Analisando os termos dos diversos Acordos relacionados nos itens 4.2 e 4.3 e
constantes dos Anexos III e IV, percebe-se que nenhum deles faz referência expressa a
mais de dois pagamentos por ano, seja a que exercício se referir. Porém, a combinação
de regras de distribuição de parcelas de mais de um Acordo referente à mesma
categoria de empregados, seja por liquidação do PLR do biênio 2008/2009 ou
antecipação do biênio 2009/2010, cria esta situação em que diversos empregados
recebem pagamentos a título de PLR por mais vezes ao ano do que a Lei permite.
4.10 Considerando isto, e a despeito de a empresa possuir diversas categorias de PLR,
cabendo a alguns integrantes de nível Gerencial, por exemplo, o enquadramento em
mais de uma categoria, há que se concluir que todos os valores pagos em 2009 têm
exatamente a mesma natureza, qual seja "pagamento de Participação nos Lucros e
Resultados", independente da denominação que venha a ser dada pela empresa ou a
que biênio se refira. Desta forma, ficam vinculados estritamente aos preceitos exarados
pela Lei no 10.101/2000, a lei específica que definiu os requisitos para concessão da
PLR atribuídos pela Constituição Federal.
4.11 A Lei no 10.101, de 2000 não exige que a distribuição de Lucros deva,
necessariamente, ser feita em pagamento único, com a lavratura de apenas um Acordo
entre empregados e entidade sindical, e com uma só denominação. Tampouco obsta a
celebração de acordo com regras distintas por categoria funcional de trabalhadores,
decorrência natural do fato de que não é necessário estender à totalidade dos
empregados o programa da PLR. Desta forma, se assim quisesse, a empresa poderia
ter criado todas as categorias de PLR que possui no momento, acordando com a
entidade sindical ou comissão de empregados o pagamento de antecipação em
determinada competência e a consolidação final em competência diversa, com mais de
seis meses de intervalo, totalizando no máximo dois pagamentos ao ano. No entanto,
não o fez.
(...)
O defeito reside na própria concepção dos planos, sem a necessária harmonização
entre os acordos e convenções sindicais. Logo, todos os pagamentos apurados pela
Fl. 4610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.918 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720227/2014-97

autoridade fiscal estão submetidos à incidência da contribuição previdenciária, assim
como à tributação reflexa pelas contribuições devidas a terceiros. (Grifou-se.)
O Sujeito Passivo argumenta que a fiscalização considerou 548 ocorrências de
lançamentos de PLR de 154 empregados, supostamente equivocadas, pelo fato de nessas
situações ter ocorrido o pagamento em mais de uma vez no mesmo semestre civil.
Considera que a fiscalização não observou que em tais situações específicas, os
pagamentos ocorreram de forma antecipada apenas porque funcionários foram desligados antes
da data em que ocorreria o pagamento da PLR aos empregados.
Não obstante, em que pesem as alegações do Sujeito Passivo, entendo que o
entendimento manifestado no acórdão recorrido não merece reparos.
A Lei n° 10.101/2000, à época dos fatos geradores, estabelecia em seu art. 3°, §
2°, a periodicidade dos pagamentos a título de PLR nos seguintes termos: “É vedado o
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos
lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas
vezes no mesmo ano civil”.
Verificando-se a existência de pagamentos de PLR em periodicidade superior ao
estabelecido, presume-se o descumprimento da legislação, cabendo ao Sujeito Passivo
demonstrar que os valores pagos fora da periodicidade legal se deram em razão das alegadas
rescisões de contratos de trabalho.
Embora o Sujeito Passivo tenha discorrido longamente a respeito da
obrigatoriedade de se pagar a PLR ao empregado que teve o contrato rescindido no momento da
rescisão, não houve divergência no colegiado quanto à possibilidade de se considerar a
inexistência de descumprimento da periodicidade nesses casos.
No entanto, a Contribuinte não logrou demonstrar que a origem desses
pagamentos excedentes era mesmo em razão do desligamento de empregados da empresa.
Assim, não se verifica possível acolher a alegação apresentada, eis que desacompanhada de
provas.
A Recorrente também apresenta inconformismo quanto ao entendimento da
fiscalização de que o descumprimento de uma formalidade relativa ao pagamento da PLR seria
suficiente a ensejar a tributação sobre todas as parcelas pagas no exercício aos empregados.
Alega que a não incidência de contribuição previdenciária sobre os pagamentos a
título de PLR poderia ser vista sob o prisma da falta de habitualidade dos pagamentos, já que os
poucos pagamentos a mais no exercício ocorreram em caráter excepcional.
Além disso, conforme infere, poucos empregados teriam recebido mais de dois
pagamentos em um mesmo ano, o que teria se dado em decorrência de mudança de categoria
e/ou alteração da categoria sindical a que estavam subordinados durante o contrato de trabalho.
Reforça que nenhum dos setenta acordos coletivos analisados pelo fisco previam
o pagamento de mais de duas parcelas de PLR num mesmo exercício.
Fl. 4611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.918 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720227/2014-97

Não obstante os argumentos trazidos pela Recorrente, não há como lhe conferir
razão.
Conforme bem tratou o redator do voto vencedor da decisão recorrida, ainda que
haja pagamentos de PLR com base em mais de um instrumento de negociação, é obrigatório o
respeito ao critério da periodicidade previsto no § 2o do art. 3o da Lei no 10.101/200, ou seja,
caberia à empresa adequar os pagamentos relacionados aos diversos instrumentos à
periodicidade legal.
De outra parte, caracteriza-se a habitualidade no pagamento de PLR, eis que há o
conhecimento prévio de que tais valores serão concedidos, quer seja quanto às parcelas pagas na
periodicidade prevista na legislação, quer seja quanto às parcelas extras. Afinal, todas estão
definidas em instrumentos de negociação coletiva.
Logo, existindo a expectativa do empregado no recebimento do benefício, afasta-
se o caráter de eventualidade, constituindo tais valores em base de cálculo de contribuição
previdenciária, quando não respeitadas as condições estabelecidas em lei para o pagamento.
De igual sorte, revela-se acertado o entendimento consubstanciado na decisão
recorrida segundo o qual o pagamento de verbas a título de PLR, quando descumprido o
requisito de periodicidade, desvirtua a natureza de todos os valores pagos, que passam a ter
natureza salarial.
Assim, considerando-se que a auditoria fiscal apurou que a empresa pagou valores
sob a denominação de PLR em desacordo com a Lei no 10.101/2000, isto é, mais de duas vezes
no ano civil e em periodicidade inferior a um semestre, restou descumprida a regra de exclusão
tratada no artigo 28, § 9o, “j”, da Lei no 8.212/91.
Se o pagamento de PLR não se enquadra na hipótese de não incidência tributária
previstas na alínea ‘j’ do parágrafo 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, entende-se que integra o
salário de contribuição.
Assim, não se pode acolher a tese de que apenas as parcelas excedentes devem ser
tributadas, eis que a não incidência das contribuições previdenciárias depende da subsunção do
fato à hipótese de não incidência de forma integral, o que não ocorreu no presente caso.
Em verdade, as regras estabelecidas na Lei no 10.101/2000 devem ser observada
em sua plenitude para que a totalidade da PLR não seja objeto de tributação. O descumprimento
de qualquer dos requisitos para a exclusão da base de incidência, leva à tributação da
integralidade dos valores pagos sob a forma de participação nos lucros ou resultados.
Corroborando o entendimento ora defendido, transcreve-se trechos do Acórdão no
9202-005.514, de relatoria da Ilustre Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, que
tratou a questão com propriedade:
Todavia, entendo que a interpretação adotada, embora não interfira diretamente no
lançamento, já que a competência excluída também o fora pela decadência, não se
mostra a mais acertada, tendo em vista que em momento algum a lei 10.101/2000,
determina que o descumprimento enseja a exclusão parcial dos fatos geradores.
Fl. 4612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.918 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720227/2014-97

Destaca-se, ainda, outro ponto que atribui fragilidade a essa tese: como seria possível,
objetivamente, escolher qual a parcela que seria excluída? A ausência de qualquer
previsão legal a respeito, associada a subjetividade atribuída pelo relator fragiliza, ainda
mais, a referida tese. Ademais, a lei 10.101/2000 descreve uma expressa vedação, cujo
descumprimento implica desnaturar todo o PLR atribuído, razão pela qual deve ser
tributada a totalidade das rubricas.
Cito julgados do TST e TRF que corroboram referida argumentação de que, em
havendo descumprimento da periodocidade estabelecida na lei 10.101/2000, todo o PLR
encontra-se desnaturado:
TRF1 APELAÇÃO CIVEL AC 31295 MG 2002.38.00.0312951 (TRF1)
Data de publicação: 29/11/2005
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS DA EMPRESA. ART. 7o , XI , DA CF/1988 . AUTO-APLICABILIDADE.
PAGAMENTOS
EM
PERÍODOS
INFERIORES
A
UM
SEMESTRE.
DESCARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM LUCROS. LEI No 10.101 , de
2000, ART. 3o , § 2o. VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
APLICAÇÃO DO ART. 20 , § 4o , DO CPC .
[...]
3. Todavia, após a vigência da Medida Provisória no 794 , de 29.12.1994, convertida na
Lei no 10.101 , de 2000, a distribuição de valores em periodicidade inferior a um
semestre civil descaracteriza a participação em lucros, em face da vedação contida no
art. 3o , § 2o , dos referidos atos legislativos.
[...]
TST RECURSO DE REVISTA RR 15477420125010431 (TST)
Data de publicação: 24/04/2015
Ementa:
RECURSO
DE
REVISTA.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS. PAGAMENTO MENSAL. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA.
INTEGRAÇÃO EM OUTRAS PARCELAS.
O art. 3.o , § 2.o , da Lei n.o 10.101 /2000, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.o
12.832 /2013, veda o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR), em
mais de duas vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a um trimestre civil.
Infere-se da regulamentação promovida pela Lei n.o 10.101 /2000, ao art. 7.o , XI , da
Constituição Federal , que se buscou evitar que a PLR passasse a ser paga como
complemento ao salário mensal e acabasse substituindo parte da remuneração,
conforme expressamente proibido no caput do referido art. 3.o Tem-se, assim, que
referida regra objetivou, também, dificultar a transformação de salário em PLR com o
fito de diminuir artificialmente os encargos decorrentes da relação de emprego.
Ademais, a eventualidade do pagamento da PLR, conforme expressamente previsto na
lei, permite diferenciá-la de parcelas salariais, afastando a possibilidade de sua
incorporação, uma vez que a natureza salarial de uma parcela pressupõe
periodicidade, uniformidade e habitualidade no seu pagamento. Desse modo,
considerando que a lei repele o pagamento mensal da referida parcela, ainda que o
nosso ordenamento jurídico disponha que o pactuado em acordo faz lei entre as partes,
por injunção do art. 7.o , XXVI , da Constituição Federal , não há como reconhecer
acordos e convenções coletivas que contrariem a legislação em vigor. No caso dos
autos, as partes acordantes desviaram-se dos objetivos e da finalidade da lei, ao
autorizar o pagamento mensal da participação nos resultados, devendo ser reputado
Fl. 4613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.918 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720227/2014-97

inválido o ajuste coletivo, que não pode subsistir aos termos da legislação em vigor,
razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento da natureza salarial da parcela
mensalmente paga e sua integração na base de cálculos de outras verbas salariais,
conforme decidido no Regional de origem. Recurso de Revista...
Ou seja, embora não tenha influência direta no lançamento, já que mantido sob outros
fundamentos de descumprimento de PLR (lei 10.101/2000), entendo que a PGFN possui
interesse recursal em ver afastada a tese acatada em sua maioria pelo colegiado a quo de
que em descumprido o §2o do art. 3o da lei 10.101/2000, sob o fundamento de que
apenas haveria incidência de contribuições previdenciárias sobre a parcela excedente.
(Grifos do original)
Desse modo, tendo em conta que os valores pagos a título de PLR não
obedeceram os requisitos previstos em lei, necessários à não incidência das contribuições sociais
objeto do lançamento, não há como acolher as razões recursais.
Conclusão
Em razão de todo o exposto, conheço Recurso Especial do Sujeito Passivo e, no
mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 4614
DF CARF MF
Documento nato-digital